Tribunal: TJSP
Processo: 2029659-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente da agravante para o imediato desbloqueio da sua conta e saldo nela existente – grau de probabilidade do direito invocado insuficiente para o deferimento da medida – ausência de atendimento aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente da agravante para o imediato desbloqueio da sua conta e saldo nela existente – grau de probabilidade do direito invocado insuficiente para o deferimento da medida – ausência de atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, nos moldes em que foi pleiteada – decisão mantida – agravo desprovido.